Tribunal: TJPA
Processo: 0062876-59.2015.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0062876-59.2015.8.14.9100

APELANTE: JORGE DA SILVA MOURAO

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §§ 1º E 4º, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS.
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

I - O exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa. A materialidade está provada pelos autos do inquérito policial, bem como pelo auto de apreensão e restituição dos bens. De igual modo, a autoria encontra-se demonstrada pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, logo não pode ser acolhido o pedido de absolvição.

II - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JORGE DA SILVA MOURÃO, inconformado com a decisão que o
condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, nas sanções punitivas do art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal Brasileiro, i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado - Comarca de Almeirim/Pa.

Em suas razões (
ID. 9947159)
a defesa pugnou
pela absolvição do recorrente
por insuficiência de provas, alegando que as declarações da vítima em juízo, em nenhum momento, esclarecem a dinâmica dos fatos de forma clara e coerente, aliado ao fato de que, além da suposta vítima, não existe nenhuma testemunha que tenha presenciado qualquer dos fatos narrados na denúncia.

Em contrarrazões (ID 8907592), o representante do
Parquet
manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e des
provimento do recurso interposto.
(ID.
9756772).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça vestibular, que no dia 09 de novembro de 2012, por volta de 01:00 hora, o acusado/apelante, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si a quantia de R$480,00, 60 CD’s e DVD’s diversos, 03 pacotes de sucos e um pacote de leite de propriedade da vítima Aurineth Alves da Costa.

Segundo a denúncia, o acusado adentrou na residência da vítima, mediante arrombamento da porta doa fundos e subtraiu os valores e objetos supramencionados.

Consta que, a vítima estava acordada e ficou apenas observando a movimentação dentro de sua residência, momento em que reconheceu o acusado. Ao amanhecer, ela dirigiu-se a delegacia de polícia e comunicou os fatos. Em diligências, os policiais militares lograram êxito em encontrar os objetos da vítima na residência do acusado.

Diante disso, o Ministério Público do Estado do Pará denunciou JORGE DA SILVA MOURÃO como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, I, do CP.

É a síntese dos fatos.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sob alegações de insuficiência de provas, afirmando que as declarações da vítima em juízo, em nenhum momento, esclarecem a dinâmica dos fatos de forma clara e coerente, aliado ao fato de que, além da suposta vítima, não existe nenhuma testemunha que tenha presenciado qualquer dos fatos narrados na denúncia.

Não lhe assiste razão.

O exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A materialidade está provada pelos autos do inquérito policial, bem como pelo auto de apreensão e restituição dos bens.

De igual modo, a autoria encontra-se demonstrada pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, eis os termos do depoimento da testemunha EMERSON DE MELO, policial, que declarou em juízo:

“(...) que estava de plantão no dia dos fatos quando a vítima chegou relatando que durante a madrugada escutou um barulho dentro de casa e ao sair do quarto conseguiu visualizar um sujeito, que ela ficou com medo e por isso não fez nada, mas viu quando ele saiu com uma certa quantia em dinheiro, alguns cd’s e dvd’s; que a vítima se encontrava no interior da casa dormindo quando ouviu o barulho, acordou e viu a pessoa saindo da residência levando os objetos; que identificou a pessoa, que ela ficou com medo de tomar uma iniciativa; que o acusado subtraiu na faixa de 400 reais, mais cd’s e dvd’s; que se dirigiu a casa do acusado onde logrou êxito em encontrá-lo com os objetos, que foram apreendidos e restituídos à vítima; que o acusado confessou o ilícito, afirmando que tinha ingerido bebida alcóolica e sabia que a vítima morava sozinha com a filha; que o acusado furtou durante a madrugada; que ele forçou a porta, por onde entrou; que o fato ocorreu na vila Planalto, onde todos se conhecem; que ela reconheceu o acusado como sendo morador da comunidade”.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha RICARDO CORACI, policial que narrou em juízo:

“(...) que estava de plantão na companhia de seu parceiro Emerson Borges quando recebeu a denúncia na delegacia pela própria vítima; que a vítima disse que sua casa tinha sido arrombada e que durante a ação do infrator o reconheceu, identificando-o, mas não esboçou reação porque ficou com medo; que diante das informações se deslocaram até a vila Planalto e foram até a casa do acusado; que ao bater à porta, o acusado a atendeu embriagado e indagado sobre o furto, ele não negou; que estava tudo dentro da casa, inclusive os cd’s, dvd’s e mantimentos subtraídos, razão pela qual o conduziram à delegacia; que confirma toda a declaração prestada na delegacia”.

Por oportuno, consigne-se que, conforme entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais, os depoimentos dos agentes públicos que participaram do flagrante e/ou das investigações são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Portanto, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso, logo, em face ao substrato probante que permeia os autos, verifica-se com total clareza, que o recorrente praticou o crime de furto majorado.

Diante disso, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória, inexistindo qualquer fator que determine sua absolvição por insuficiência de provas.

Pelo exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, conheço do recurso e nego provimento

ao apelo, a fim de manter
in totum
a sentença penal condenatória, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023